Tribunal: STF
Processo: Rcl 59041
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO. 

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Lojas Presidente Ltda., em face de decisões do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e do seu Vice-Presidente, no processo nº 5022184-65.2021.8.21.0001, que teriam inobservado decisões proferidas por este Pretório Excelso na ADI nº 5.469/DF e no RE nº 1.287.019/DF, Tema RG nº 1.093.

 2.	Em 29/04/2023, tendo em vista a inocorrência de descumprimento do decidido em tema de repercussão geral e em ação de controle concentrado de constitucionalidade, neguei seguimento ao pedido formulado para cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida.

 3.	Por meio da Petição STF nº 46.016/2023, a reclamante opôs embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, alegando, em suma, omissão e obscuridade na fundamentação da decisão recorrida.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 4.	Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

 5.	Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.

 6.	Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator